Tribunal: TJMT
Processo: 0041267-47.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041267-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORIVALDO FERREIRA LOBO JUNIOR - CPF: 065.261.581-37 (APELANTE), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041267-47.2017.8.11.0042

APELANTE: ORIVALDO FERREIRA LOBO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO FIRME DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de corrupção ativa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041267-47.2017.8.11.0042

APELANTE: ORIVALDO FERREIRA LOBO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Orivaldo Ferreira Lobo Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de
corrupção ativa
(art. 333,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041267-47.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Orivaldo Ferreira Lobo Junior
, pela prática do delito tipificado no artigo 333,
caput
, do Código Penal [
corrupção ativa
], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 14 de setembro de 2017, por volta das 21h45min, na avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Norte, nesta urbe,
Orivaldo Ferreira Lobo Junior
ofereceu vantagem indevida a policiais militares para que esses omitissem ato de ofício.

Conforme consta dos autos, mais precisamente no boletim de ocorrência, datado em 14/09/2017, vide fls. 16/17, a equipe 10 da ROTAM – Batalhão de Ronda Ostensivas Táticas Metropolitanas – estava realizando um patrulhamento pela avenida Tenente Coronel Duarte, momento esse que avistou dois suspeitos em uma motocicleta Honda Fan 125 e decidiram realizar a abordagem com a busca pessoal, encontrando em poder do denunciado
Orivaldo
vários comprovantes de depósitos bancários com valores vultosos a pessoas físicas e jurídicas realizadas no caixa do Banco Bradesco, conforme extratos de fls. 19/24.

Ato contínuo, com o questionamento dos policiais militares referente aos comprovantes bancários,
Orivaldo
ofereceu um aparelho de telefone celular, marca Samsung, apreendido às fls. 18, para que os milicianos o liberassem sem a adoção dos procedimentos de ofício.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão em flagrante por crime de corrupção ativa e encaminhou tanto o denunciado
Orivaldo
como seu acompanhante Marcelo de Assunção Verdécio para a central de flagrantes.

Portanto, para a consumação do crime de corrupção ativa basta o animus do agente, ou seja, a intenção de oferecer a vantagem indevida, independentemente de aceitação por parte do ofertado.

Diante do exposto, restou demonstrada a conduta reprovável e dolosa de
Orivaldo Ferreira Lobo Junior
ao oferecer vantagem indevida a funcionário público para omitir ato de ofício, amoldando-se ao crime de
corrupção ativa
, tipificado no artigo 333, caput, do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, em sentença assim proferida:

“(...)
Cuida a espécie, como visto no relatório retro, de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Orivaldo Ferreira Lobo Júnior
, dando-o como incurso nas penas do art. 333, caput, do Código Penal, sob a alegação de ter oferecido vantagem indevida aos agentes públicos, para que omitissem ato de ofício.

Quanto à materialidade está comprovada, em tese, pelo boletim de ocorrência de fls. 21, pelo termo de exibição e apreensão de fls. 23 e pelas declarações das testemunhas.

No tocante à autoria, o acusado, tentando-se eximir das acusações, em ambas as fases em que foi interrogado, negou a prática do delito. Vejamos:

‘...que alega o interrogado que não oferecera o seu aparelho celular para ser liberado; que na verdade os militares solicitaram que o interrogado desbloqueasse o seu aparelho celular, porém o interrogado negara; que o interrogado dissera que os policiais militares poderiam levar o celular, mas disse isso para que eles pudessem desbloqueá-lo posteriormente e não que o interrogado estava oferecendo o aparelho para ser liberado...’ (Fase policial – Interrogatório Orivaldo Ferreira Lobo Júnior – Fls. 17/18).

‘...pediram para eu desbloquear o celular, eu falei: ‘não, não vou desbloquear, porque tem coisa da minha mulher’; (...) aí tinha um alto, claro, que não era nenhum desses dois aqui, que pegou o meu celular e falou: ‘você não vai desbloquear?’ e começou a bater na ponta assim, com a pistola, que trincou meu celular, era um J2, trincou o celular; aí eu falei: ‘não, não vou desbloquear o meu celular, olha o que você fez’, aí começaram a bater só em mim, nem encostaram no Marcelo (...). Aí nisso que começaram a bater, eu falei, prende logo então; prende logo, vai ficar batendo e eu não vou desbloquear o celular, vamos para delegacia, leva o celular, leva tudo, vamos para delegacia; Aí ele falou: ‘não, não vou levar você para delegacia agora não (...); Aí queria que desbloqueasse o celular, desbloqueou por causa disso e levou nós para a delegacia; Aí eu nem sabia que estava lá por causa de corrupção, eu achei que estava ali só por causa do envelope; Depois sendo escutado que ele falou, você ofereceu o celular para o policial, eu falei como, como que ia oferecer um celular, para cinco policial da ROTAM?; Ia oferecer um celular que custa duzentos reais? É um J2 pode pesquisar aí; (...) Na audiência de custódia falei que tinha apanhado; (...) primeiro eles pediram desbloqueie o celular, aí nessa aí, eu falei: ‘não tem como desbloquear porque tem coisas pessoais da minha mulher aí’; Se quiser, vamos para a Delegacia, aí eles, um brancão pegou e trincou a tela do meu celular, trincou assim, batendo com a pistola e depois falou você não vai, então vai ter que ser a força, aí bateu em mim...’ (Fase judicial - Interrogatório Orivaldo Ferreira Lobo Júnior – Fls. 93).

Como se vê, o acusado confirmou que disse aos policiais que poderiam levar o seu celular, contudo, tentando se eximir das acusações, alegou que disse, apenas, porque eles queriam que ele (o acusado) o desbloqueasse e ele não aceitou fazê-lo.

Contrariando a versão do acusado, temos as declarações da testemunha Manoel Walmor Corrêa, o qual participou da abordagem do acusado e, desde o primeiro momento em que foi ouvido, confirmou que o acusado ofereceu o seu celular à guarnição, objetivando a sua soltura. Vejamos:

‘... que o depoente ressaltou que no local de abordagem, o suspeito Orivaldo ofereceu para a guarnição um aparelho de celular, marca Samsung, para que fosse liberada ...’ (Fase policial – Testemunha Manoel Walmor Corrêa – Fls. 09).

Na fase judicial, a testemunha Manoel Walmor Corrêa manteve a mesma versão. Vejamos:

‘... após feita essas indagações, né, aí foi o momento em que falamos que íamos conduzir ele pra delegacia, que ele ofereceu o celular para que ele não fosse conduzido; (...) sim (foi o Orivaldo quem lhe ofereceu o celular); (...) tava ele (Marcelo) ouviu toda a conversa da equipe com os dois, assim como ele viu também a conversa referente ao celular; (...) pra equipe né, na verdade trabalhamos em quatro, mas oficialmente dois na delegacia, quatro policiais (o oferecimento da vantagem para quem foi?); (...) o Marcelo estava junto (...) não, esse Marcelo não (não oferece); (...) foi no momento em que eu relatei que ia conduzir para a Delegacia (o momento do oferecimento do celular) para que fosse esclarecida a situação dos depósitos e os valores em duas contas diferentes, como ele não queria ir para a delegacia foi o momento em que ele ofereceu o celular; (...) o que eles nos relataram era que eles ganhariam cem reais para que fossem ao banco e fizerem esses depósitos; (...) eles sabiam que os depósitos que eles iam fazer eram depósitos falsos, eram envelopes vazios na verdade, eles iam só colocar o valor e colocava os envelopes vazios nas máquinas, mas não citou o nome de ninguém...’ (Fase judicial – Testemunha Manoel Walmor Corrêa – Fls. 99).

Por seu turno, a testemunha Jefferson Alves do Carmo, na fase policial, reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha Manoel Walmor Corrêa. Vejamos:

‘... que o depoente ressaltou que no local da abordagem o suspeito Orivaldo ofereceu para a guarnição um aparelho celular, marca Samsung para que fosse liberado...’

Em juízo, Jeferson Alves do Carmo apresentou a mesma versão, confirmando que ouviu a proposta efetuada pelo acusado, sobre o oferecimento do celular à guarnição para que, omitissem ato de ofício. Vejamos:

‘...depois da busca pessoal, foi encontrado vários comprovantes de depósitos de valores altos; aí fizemos a indagação e um deles falou que recebeu uma quantia em dinheiro para fazer os depósitos, o Orivaldo (quem falou) eram dois, mas não citaram o nome de quem iria pagar esses valores para eles; depois, na presença do Sub Tenente Walmor, o Orivaldo disse que se nós quiséssemos ficar com o aparelho para nós não precisar encaminhar eles pro CISC; (...) ele ofereceu o celular para que não encaminhássemos ele para delegacia; (...) eu não presenciei esse fato (dos militares solicitarem ao interrogado para desbloquear seu celular, porém, o interrogado teria negado); (...) ele ofereceu o celular para que nós ficássemos com o celular e não o encaminhasse para o CISC; (...) estava (a testemunha) próximo ao Sub Tenente Walmor (quando o acusado ofereceu o celular); (...) era o Sub Tenente Walmor que tava conversando com ele e eu estava próximo; (...) sim, eu ouvi (ele oferecer o celular); (...) uhum (ele ofereceu para o outro); (...) ouvi; (...) normalmente quando a gente está conversando com o suspeito, a gente afasta eles, para depois a gente confrontar as informações para ver se um está divergindo com o outro; (...) pode ser que sim, é possível (que o Marcelo não tenha ouvido o réu oferecer o celular pro Walmor); (...) ele falou se o Sub quisesse ficar com o celular, podia ficar para não encaminhar ele para o CISC, se quisesse podia ficar com o celular; não tem como eu dizer exatamente com as palavras, mas foi nesse tom, que se nós quiséssemos, se o Sub quisessse poderia ficar com o aparelho celular para não precisar encaminhar para o CISC; (...) nós estávamos em quatro policiais...’ (Fase judicial – Testemunha Jefferson Alves do Carmo – Fls. 93).

Por fim, a testemunha Marcelo de Jesus Assunção Verdécio, o qual foi preso juntamente com o acusado, declarou o seguinte:

‘...que alega o interrogado que não presenciara o momento em que o Orivaldo oferecera o aparelho celular para ser liberado...’ (Fase Policial – Testemunha Marcelo de Jesus Assunção Verdécio – Fls. 11).

‘...eu estava presente no dia, no momento da abordagem, mais em momento algum ele ofereceu o celular para eles; (...) fez as perguntas, queria olhar o celular, o que tinha, aí pediu para o Orivaldo desbloquear, aí o Orivaldo falou que não iria desbloquear, porque tinha coisas pessoais; pediu para desbloquear o meu também, eu falei que não ia deixar, e nisso, um deles ainda se exaltou, bateu nele, deu um tapa nele, que eu vi, mas não lembro qual foi que bateu eu fiquei só de lado, observado; mas em momento algum eu vi ele oferecer o celular para eles; (...) foi encontrado os papéis de comprovante de banco, de depósito; (...) no caso lá, foi o depósito de valores, de envelopes vazios que foram encontrados, trata-se de crime no caso né; estava o tempo todo do lado e não viu; (...) sim (os policiais estão mentindo); (...) na hora que eu levei ele lá, eu tinha falado que não tinha conhecimento que tinha levado ele para isso; depois que abordou ele, que pegou com as coisas que eu fiquei sabendo, aí no momento inteiro eu estava lá; (...) em todo o momento da abordagem eu estava junto dele; (...) não teve esta oferta, em momento algum eu vi nada disso, dele oferecendo; em momento algum houve isso; (...) não tinha conhecimento que era depósito falso, fui levar ele lá; (...) eu não vi ele oferecendo; (...) ele falou se quisesse poderia levar (o celular) preso né; (...) porque eles estavam alegando que ele não queria desbloquear teria alguma coisa (porque ele teria falado que podia levar preso o celular?); (...) não (ele não desbloqueou);’ (Fase judicial – Testemunha Marcelo de Jesus Assunção Verdecio – Fls. 93).

Ressai das declarações da testemunha Marcelo de Jesus Assunção Verdécio que, tentando inocentar o seu colega, afirmou que ficou o tempo todo ao seu lado. Contudo, observa-se que em momento algum confirmou que tenham sido os agentes policiais que danificaram o celular do acusado.

Já os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, como acima demonstrado, foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que o acusado ofereceu a vantagem indevida, consistente no oferecimento de um aparelho celular, objetivando a sua liberdade.

Ressalto, por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que os policiais civis ou militares, mormente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional e merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, somente podendo ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição.

Portanto, enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, a palavra deles serve como prova suficiente para informar o convencimento do julgador.

Sobre a validade dos depoimentos prestados pelos Policiais em casos como estes, assim já vêm decidindo os Tribunais Pátrios: (...).

Acrescente-se, ainda, por ser de suma importância, que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas possuíam algum motivo para prejudicar o réu, bem como, inexiste sequer um único indicativo de qualquer vantagem que pudessem auferir, imputando ao acusado o cometimento do crime.

Em que pese à alegação da defesa de que não existem provas capazes de embasar um édito condenatório, tenho que tal assertiva não se aplica ao caso, vez que os policiais tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo afirmaram veementemente a oferta de vantagem indevida, consumando-se o crime de corrupção ativa.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo
totalmente procedente
a denúncia de fls. 04/05, para
condenar
o acusado
ORIVALDO FERREIRA LOBO JÚNIOR,
suficientemente qualificado nos autos, à pena prevista no artigo 333, capuz', do Código Penal Brasileiro (...)
”.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que “
os policiais exigiram que o apelante desbloqueasse seu celular, mas ele se recusou, ocasião em que o acusado disse aos
agentes
que poderiam levar seu celular (à delegacia, no caso)
”.

A versão apresentada por
Orivaldo
vai de encontro ao declarado pelos PMs Manoel Wolmar Corrêa e Jefferson Alves do Carmo em ambas as fases procedimentais, ocasiões em que afirmaram, de forma firme e coerente, que o réu ofereceu seu celular a eles, para que não fosse encaminhado à delegacia, uma vez que portava inúmeros (17) depósitos bancários com transações fraudulentas,
in verbis
:

Boletim de Ocorrência nº 2017.308285: “(...)
Vale ressaltar que, no local da abordagem, o suspeito
Orivaldo
ofereceu para a guarnição um aparelho de celular, marca Samsung, para que fosse liberado
”.

PM Manoel Wolmar Corrêa: “(...)
Que o depoente ressaltou que, no local da abordagem, o suspeito
Orivaldo
ofereceu para a guarnição um aparelho de celular, da marca Samsung, para que fosse liberado
”.

PM Jefferson Alves do Carmo: “(...)
Que o depoente ressaltou que, no local da abordagem, o suspeito
Orivaldo
ofereceu para a guarnição um aparelho de celular, da marca Samsung, para que fosse liberado
”.

Na audiência, Manoel disse que: “(...)
foi o momento em que falamos que íamos conduzir ele pra delegacia, que ele ofereceu o celular para que ele não fosse conduzido
” e Jefferson confirmou que: “(...)
na presença do Sub Tenente Walmor, o Orivaldo disse que se nós quiséssemos ficar com o aparelho para nós não precisar encaminhar eles pro CISC; (...) ele ofereceu o celular para que não encaminhássemos ele para delegacia
”.

Também não prospera a tese de que o PM Manoel não soube dizer exatamente de que forma o celular foi oferecido como propina, pois independentemente da ausência de lembrança dos exatos dizeres proferidos pelo acusado, se houve o oferecimento de vantagem indevida à funcionário público é o que basta para a ocorrência do delito de corrupção ativa.

Depois, o argumento de que os agentes estatais, que figuraram como testemunha da acusação, teriam “
agredido fisicamente o recorrente
” não encontra guarida no conjunto probatório amealhado, tendo em vista que não há na entrevista realizada na audiência de custódia, tampouco no interrogatório extrajudicial, nenhuma menção à violência física supostamente sofrida, existindo apenas menção à agressão
verbal
.

Além disso, embora, de fato, Marcelo (amigo do apelante, que estava com ele no momento da prisão), tenha declarado na audiência de instrução e julgamento que “
em momento nenhum Orivaldo ofereceu o celular aos policiais como forma de propina
”, em sede inquisitorial, de modo diverso, disse que não presenciou “
o momento em que Orivaldo ofereceu o aparelho celular para ser liberado
”, o que me parece uma tentativa de isentar a responsabilidade de seu conhecido de longa data.

Em assim sendo, não há como acolher a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a condenação está lastreada na firme palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram que o acusado ofereceu seu celular a eles para que estes deixassem de tomar as providências cabíveis.

De todo modo, não obstante o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria penal, há ajustes que deverão ser realizados de ofício, os quais levarão a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na primeira fase, a pena do crime de corrupção ativa foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, o juízo de origem não reconheceu a atenuante da menoridade relativa, a qual o apelante faz
jus
, uma vez que tinha 20 (vinte) anos na data do crime
[1]
.

Ademais, embora tenha majorado a reprimenda em razão da reincidência, em consulta ao Sistema SEEU
[2]
, verifiquei que
Orivaldo
não possui tal condição, tendo em vista que o trânsito em julgado da AP nº 0001132-90.2017.8.11.0042 (utilizada de parâmetro para incidência da agravante) ocorreu em 25/09/2017 e data do cometimento do delito ora apurado foi em 14/09/2017.

Assim, afasto o reconhecimento da agravante da reincidência e reconheço a existência da atenuante da menoridade, contudo, mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em virtude da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes, portanto fica o apelante definitivamente condenado à 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante dispõe o art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, a prescrição, em relação à pena imposta, ocorrerá em
dois anos
, dada a menoridade relativa do apelante na data dos fatos.

Logo, considerando a data de publicação da sentença (30/08/2019
[3]
) e os dias atuais houve o transcurso de mais de
quatro anos
, a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição na modalidade retroativa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo.

De ofício, declaro a extinção da punibilidade de
Orivaldo Ferreira Lobo Junior
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Id. nº 189572229 - Pág. 18.

[2]
PEP nº 0038576-60.2017.8.11.0042.

[3]
Id. nº 189572229 - Pág. 135.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024